Tribunal: TJMT
Processo: 1022640-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022640-02.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIOLA FERREIRA LIMA - CPF: 061.620.421-38 (VÍTIMA), HENRIQUE JUNIOR DE MIRANDA ROCHA - CPF: 029.535.842-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022640-02.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MANOEL DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E VI, C/C ART. 14, II, DO CP], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, C/C ART. 14, II, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, CP] – AÇÃO PENAL DESMEMBRADA ANTES DA CITAÇÃO DOS RÉUS – PROVAS PRODUZIDAS EM CADA UMA DELAS SEM A PARTICIPAÇÃO DOS CORRÉUS - POSSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA – UTILIZAÇÃO DAS PROVAS, INDISTINTAMENTE, NA PRONÚNCIA DE AMBOS, SEM PRÉVIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA –
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A PRONÚNCIA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Embora seja admitida, no processo penal, a prova emprestada de outra ação penal da qual o réu não é parte, deve ser assegurado o prévio conhecimento dela, sob pena de flagrante violação ao contraditório e da ampla defesa. Precedentes desta 1a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça.

O remembramento das ações penais que haviam sido separadas antes do início da instrução processual, realizado somente na decisão de pronúncia, após o oferecimento de memoriais pelas partes, com a utilização conjunta das provas produzidas em ambos os processos, autoriza o reconhecimento da nulidade do
decisum
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022640-02.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MANOEL DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que pronunciou:
I)
MANOEL DOS SANTOS SILVA pelos crimes de tentativa de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do CP], tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP] e ameaça [art. 147, CP]; e
II)
ROBERTO DOS SANTOS SILVA, pelos crimes de tentativa de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do CP] e tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP].

Em preliminar, sustentam:
1)
a nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
2)
a impossibilidade de utilização de provas produzidas em processo diverso, do qual não participaram do contraditório;
3)
nulidade por excesso de linguagem, e
4)
a violação ao sistema acusatório.

No mérito, aduz que não há provas suficientes para a pronúncia dos recorrentes, razão pela qual pugna pela despronúncia deles. Subsidiariamente, almeja a desclassificação para tentativa de lesão corporal, com a remessa dos autos ao juízo competente. Por derradeiro, almeja a exclusão das qualificadoras de feminicídio e motivo fútil, por entender que são
“manifestamente incabíveis”
.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja acolhida a preliminar de violação ao sistema acusatório, a fim de que MANOEL seja pronunciado pelos crimes de tentativa de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do CP] e ameaça [art. 147, CP], e ROBERTO pelo crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP].

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotando fundamentação
per relationem
, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022640-02.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1)
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E
2)
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS EM PROCESSO DIVERSO, DO QUAL NÃO PARTICIPOU DO CONTRADITÓRIO.

Estas duas preliminares estão ligadas e devem ser apreciadas em conjunto, o que passo a fazer.

MANOEL DOS SANTOS SILVA e ROBERTO DOS SANTOS SILVA foram denunciados pelo Ministério Público pelos seguintes fatos descritos na petição inicial:

“Consta nos autos que, em data e horário incertos, mas sendo que no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, o denunciado MANOEL DOS SANTOS SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito da relação doméstica, ameaçou a vítima FABÍOLA FERREIRA LIMA de morte.

No dia 06/02/2019, por volta das 0h00, no interior da residência localizada na Av. no 8, s/no, Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, os denunciandos MANOEL DOS SANTOS SILVA e ROBERTO DOS SANTOS SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, agindo com unidade de propósitos e desígnios, munidos com um facão e uma foice (apreendidos às fls. 47), respectivamente, invadiram a casa das vítimas FABÍOLA FERREIRA LIMA e HENRIQUE JÚNIOR DE MIRANDA ROCHA, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 52/55.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciandos MANOEL DOS SANTOS SILVA e ROBERTO DOS SANTOS SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, agindo com unidade de propósitos e desígnios, por motivo fútil e, contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, consistente em violência doméstica e familiar, tentaram matar FABÍOLA FERREIRA LIMA e HENRIQUE JÚNIOR DE MIRANDA ROCHA, somente não provocando a morte por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que as vítimas conseguiram empreender fuga”.

RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou na etapa investigativa:

“Que é CABO PM, lotado nesta cidade de Alto Garças; que na data e hora dos fatos, conforme ocorrência n. 2019.39362, a guarnição policial da PM (composta pelo depoente acima qualificado e o SD PM WESLEY DE JESUS MOREIRA) foi acionada pela senhora SÔNIA FERREIRA SOUZA, que, por sua vez, relatou que seu genro, HENRIQUE JÚNIOR, teria sofrido uma tentativa de homicídio na casa dele, e que teria conseguido escapar dos suspeitos, pois teria corrido e escalado muros, bem com que estava machucado, e teria chegado até à sua residência; a comunicante ainda indicou o endereço Av. Siqueira Campos, Boa Esperança; que o depoente menciona que a guarnição policial passou a dialogar com o senhor HENRIQUE JÚNIOR DE MIRANDA ROCHA, o qual relatou que sua atual convivente, FABÍOLA FERREIRA LIMA, tem um ex-amásio que a persegue desde que saiu da cadeia, o qual atende pelo nome de MANOEL DOS SANTOS SILVA e estaria perseguindo FABÍOLA com ligações e ameaças de morte na porta de sua residência; que o depoente conta que HENRIQUE contou para a guarnição policial que, nessa última noite, por volta de 23h40, ouviram a voz do suspeito na porta de sua residência, na Av. 8, s/no, onde o suspeito MANOEL dizia que quem mandata no grilo (bairro) era o MANOELZINHO DO COMANDO (Facção Comando Vermelho); que essa mesma vítima ainda relatou que, por volta das 0h00, ouviu um barulho no muro e ficou atento para ver se era em sua residência, momento em que percebeu alguém tentando arrombar a porta de sua residência; que o suspeito, após três tentativas, veio a arrombar a porta da frente da residência, onde a vítima relata que estava na cozinha, com as luzes apagadas; que HENRIQUE relatou ainda para a guarnição policial que os suspeitos (MANOEL e seu irmão ROBERTO) foram até a cozinha, onde a vítima estava com sua esposa FABIOLA, onde o suspeito ROBERTO SANTOS SILVA (irmão de MANOEL), ao avistar HENRIQUE, tentou lesioná-lo com uma arma branca (um pedaço de ferro com uma lâmina de foice na extremidade), sendo que a vítima conseguiu se desvencilhar do ataque de ROBERTO e sair correndo em direção ao portão de saída, pulando todos os obstáculos que encontrasse; ademais, tais suspeitos diziam para ele que matariam as vítimas, conforme HENRIQUE contou para a guarnição policial; que conforme HENRIQUE e FABÍOLA contaram, o suspeito MANOEL foi para cima de FABÍOLA e a segurava pelos braços, dizendo que a mataria, e que, ao pular o portão da residência, sendo que em ato contínuo, ROBERTO teria tentado segurar a vítima HENRIQUE pela perna, momento em que veio a desequilibrar e cair ao solo, lesionando a palma da mão direito, os joelhos e forte vermelhidão na barriga; que as vítimas lhe disseram que HENRIQUE, ao se levantar e correr para fugir dos riscos que corria, percebeu que ROBERTO já estava também pulando o muro, momento em que HENRIQUE saiu correndo em direção à casa de sua sogra, sendo que, nesse caminho, ROBERTO, ao perceber que estava vindo um veículo, parou de persegui-lo; que nesse ínterim, as vítimas relatam que MANOEL teria ficado segurando FABÍOLA; que a senhora FABÍOLA ainda relatou que MANOEL a ameaçava a todo momento de morte, ainda do lado de dentro do portão da residência, sendo que MANOEL estava com um facão em mãos e se apresentava muito furioso; que MANOEL estava lhe segurando forte pelo braço esquerdo, momento em que a vítima, na tentativa de se defender, veio a desferir um chute na perna de MANOEL, abrindo, em seguida, o portão da residência e correndo para perto de seu esposo; que diante do fato narrado pelas vítimas, a guarnição policial foi até a residência dos suspeitos, que fica numa rua sem denominação, no bairro Novo Grilo, onde os suspeitos estavam na residência, onde foi dada voz de prisão por tentativa de homicídio, ameaça e invasão de domicílio, ou conforme a autoridade policial, convicta de seus conhecimentos jurídicos, julgar enquadrar os suspeitos; que o depoente relata ainda que os suspeitos foram revistados e algemados por receio de fuga e para resguardar a segurança da guarnição policial, bem como dos suspeitos; que relata que as armas (facão e foice) utilizadas na tentativa de homicídio foram encontrada uma (facão) em cima de uma mesa e a outra (foice) debaixo do colchão da residência dos suspeitos, local onde foram capturados pela guarnição policial supracitada [...]”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM WESLEY DE JESUS MOREIRA.

FABÍOLA FERREIRA LIMA, de 18 [dezoito] anos de idade, foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“Que a declarante acima qualificada afirma que reside em Alto Garças há, aproximadamente, oito anos; que relata que teve um namoro com MANOEL DOS SANTOS SILVA, por um período de dois meses, sendo que romperam o relacionamento há quatro anos; que a declarante relata que conheceu HENRIQUE JÚNIOR DE MIRANDA ROCHA e há, aproximadamente, dois anos, estão convivendo em relacionamento amoroso, isto é, convivem juntos, residindo na mesma casa, como casal, que a declarante relata que tem conhecimento que MANOEL DOS SANTOS SILVA estava preso e, quando recebeu alvará, há aproximadamente dois meses, sendo que, desde então, MANOEL lhe faz ameaças, através de ligação telefônica, com o seguinte teor de ameaça: ‘vou matar vocês dois, o comando vai cobrar, sua safada, pilantra, cínica’; ou seja, ameaçava também o atual convivente da declarante; que relata que o casal se sentia ameaçado desde então; que quando a declarante o encontrava na rua, MANOEL lhe xingava e ameaçava, com as mesmas palavras, sendo que tais fatos ocorreram algumas vezes; que a declarante menciona que, na data de ontem, por volta das 23h15, estava na companhia de seu marido, HENRIQUE JÚNIOR, no interior da residência, quando ambos escutaram MANOEL e ROBERTO, que passaram pela rua de frente a residência da vítima, gritando o seguinte: ‘eu sou do Comando Vermelho, aqui quem comanda é eu, o MANOELZINHO, aqui não passa nada’; que a declarante esclarece ainda que, passados alguns minutos, já quase meia noite, o casal escutou um barulho forte no portão e os gritos de MANOEL e ROBERTO, ambos dizendo: ‘vamos emburacar, matar os dois’, e logo em seguida, na porta da frente da residência, momento em que correram para a porta dos fundos, para saírem correndo, todavia, a chave da porta dos fundos (cozinha) estava no molho de chaves da porta da sala, sendo que, rapidamente, MANOEL e ROBERTO diziam que matariam o casal; que MANOEL estava de posse de um facão e ROBERTO estava de posse de uma foice nas mãos; que ROBERTO foi pra cima de HENRIQUE (convivente da declarante), sendo que, simultaneamente, MANOEL partiu para cima da declarante; que HENRIQUE saiu correndo para fugir e chamar ajuda, sendo que tropeçou no chão e caiu, todavia, conseguiu levantar e fugir para a casa da mãe da declarante (SÔNIA); que enquanto HENRIQUE corria e ROBERTO corria atrás dele, MANOEL segurou a declarante pelos braços e dizia que tanto ela quanto HENRIQUE iriam morrer e apontava o facão para a declarante, sendo que, no entrevero físico, MANOEL chegou a desferir socos, com o cabo do facão, na declarante, mas insistia em dizer que a mataria; que a declarante, de posse do celular nas mãos, desferiu alguns golpes em MANOEL, atingindo-o com o celular, momento em que aproveitou e saiu correndo, sendo que MANOEL correu atrás da declarante e caiu no portão da residência, ao passo que a declarante seguiu correndo na rua, em direção à casa de sua mãe; que avisou, no trajeto, MANOEL correndo atrás da declarante, dizendo que ela morreria e que HENRIQUE também; que a declarante menciona que sua mãe reside bem próximo à sua casa, e que, ao chegar lá, do lado de fora, avistou HENRIQUE, sendo que sua mãe, nesse momento, já acionava a polícia; que logo em seguida a polícia militar se fez presente no local e observaram a porta toda arrombada; que o casal explicou para os policiais quem eram as pessoas que tentaram tirar suas vidas, sendo que os policiais disseram que já os conheciam e foram diretamente na casa deles, capturando-os e as armas (facão e foice), sendo que foram conduzidos para esta Delegacia de Polícia, local onde foi registrada a ocorrência; que sobre as ameaças, a vítima deseja representar criminalmente em desfavor de MANOEL DOS SANTOS SILVA, bem como de seu irmão, ROBERTO DOS SANTOS SILVA; ademais, a vítima, como forma de garantia de seus direitos, requer medidas protetivas de urgência, para que ambos se mantenham o máximo possível afastado da vítima, já que entende que tais atos a ameaçam completamente, bem como ameaça a vida de seu atual convivente, HENRIQUE; que a declarante não possui filhos”.

HENRIQUE JÚNIOR DE MIRANDA ROCHA, de 24 [vinte quatro] anos de idade, relatou o seguinte:

“Que o depoente, acima qualificado, informa que é residente em Alto Garças desde o ano de 2012; que esclarece que convive amorosamente, residindo com FABÍOLA FERREIRA LIMA há, aproximadamente, dois anos; que informa que o ex-namorado de FABÍOLA, pessoa de nome MANOEL DOS SANTOS SILVA, depois que saiu da cadeia, há aproximadamente dois meses, vem constantemente fazendo ameaças para a convivente do declarante e também para o declarante; que tais ameaças são proferidas através de ligação telefônica para FABÍOLA, sendo que, algumas vezes, FABÍOLA colocou seu telefone nessas ligações em modo viva voz, e o declarante presenciou o teor das ameaças, as quais diziam o seguinte teor: ‘vou matar vocês dois, o comando vai cobrar’; que tem conhecimento, através de FABÍOLA, que MANOEL já a teria ameaçado e xingado na rua, quando, ao acaso, se encontravam, bem como fazia ameaças para o declarante nesses encontros casuais, dizendo sempre que mataria o casal; que na data de ontem, por volta das 23h15 o casal estava em sua residência, quando ouviram MANOEL e ROBERTO gritarem, ao caminharem na rua que passa de frente à sua residência, as seguintes palavras: ‘aqui é comando, eu sou comando vermelho, aqui não passa nada, aqui quem comanda é o MANOELZINHO’; que, passados alguns minutos, já quase meia noite, o casal escutou um barulho no portão e as seguintes palavras, proferidas por MANOEL e seu irmão ROBERTO: ‘vamos emburacar, vamos matar os dois’; que, imediatamente, ouviram ambos pularem o muro que dá acesso à residência e logo escutaram barulho na porta da frente, pois ROBERTO e MANOEL tentavam arrombar; que o declarante e FABÍOLA correram para a porta dos fundos, na tentativa de fugirem e chamarem a polícia, todavia, a chave estava no molho de chaves na porta da frente, momento em que ROBERTO e MANOEL conseguiram arrombar a porta e adentraram a residência; que ambos portavam, nas mãos, um facão e uma foice, e diziam que matariam o casal; que primeiramente MANOEL partiu pra cima de FABÍOLA, ao passo que ROBERTO partiu pra cima do declarante, sendo que, logo em seguida, na tentativa de fugir, MANOEL e ROBERTO tentaram segurar a vítima, sendo que ROBERTO acertou um golpe de foice na mão direita de HENRIQUE e, posteriormente, um golpe, também de foice, no joelho esquerdo de HENRIQUE, sempre dizendo que o mataria; que o declarante, já tentando pular um dos portões, caiu do outro lado, no chão, se levantou rapidamente e saiu correndo, ao passo que ROBERTO continuou a correr atrás da vítima; que só parou quando avistou um veículo de cor preta passar; que rapidamente a vítima chegou na residência de sua sogra, que fica bem próxima de sua residência, sendo que sua sogra acionou a polícia, a qual imediatamente compareceu no local e, posteriormente, encontrou ROBERTO e MANOEL na residência deles”.

De acordo com o Auto de Exame de Corpo de Delito, FABÍOLA apresentava escoriação no punho esquerdo, enquanto HENRIQUE possuía uma ferida de, aproximadamente, 3cm [três centímetros] na mão direita, além de escoriações no joelho esquerdo e abrasões, indicadas no mapa topográfico [ID. 64797132, pág. 5].

Interrogando, ROBERTO respondeu:

“Que é irmão de MANOEL e cunhado de FABÍOLA; que nega a imputação que lhe é feita, pois não agrediram as vítimas, nem mesmo tiveram contato com elas; que sabe que FABÍOLA vem tentando reatar o relacionamento com MANOEL, mas ele não quer; que ontem, por volta das 16h00, o interrogando encontrou FABÍOLA no Supermercado Campeão e ela perguntou por MANOEL, ao que o interrogando respondeu que ele estava trabalhando e se retirou; que perguntado se sabe porque estão sendo acusados de agressão, respondeu que não sabe; que foram abordados pelos policiais em casa, enquanto começavam a fazer janta, e nem sabiam do que se tratava”.

MANOEL, da mesma forma, negou a autoria dos delitos:

“Que é ex-namorado de FABÍOLA, namoraram durante um ano; que ROBERTO é irmão do interrogando, portanto, cunhado de FABÍOLA; que ontem, por volta das 23h00, estava em sua residência, na companhia de ROBERTO, fazendo janta, quando a PM chegou e fez a detenção de ambos, alegando que agrediram FABÍOLA e o namorado dela; que o interrogando nega a imputação, afirmando que não chegou a ir à casa das vítimas e também não praticou qualquer agressão contra elas, não teve nenhum contato físico com as vítimas; que o interrogando e ROBERTO foram ao supermercado mais cedo, por volta das 21h00, e no trajeto passaram em frente à casa das vítimas, mas não tiveram qualquer contato com elas, nem mesmo proferiram qualquer mensagem em relação a eles, enquanto passavam; que afirma que não envia mensagens para FABÍOLA, ‘pelo contrário, ela que fica no meu pé, querendo reatar o relacionamento’; que ressalta que os instrumentos apreendidos pelos militares são de uso doméstico; o interrogando nega que tenha utilizado tais ferramentas em agressões contra as vítimas; que perguntado se sabe porque está sendo acusado das mencionadas agressões, responde que ‘FABÍOLA já havia alertado que iria fazer um inferno em minha vida’, isso porque o interrogando se recusa a se relacionar com ela novamente”.

A prisão em flagrante de MANOEL foi convertida em preventiva na audiência de custódia, enquanto ROBERTO foi colocado em liberdade provisória.

Expedido o mandado de citação de ambos, MANOEL foi citado e ROBERTO não foi encontrado, em razão de ter se mudado para Jataí/GO.

Em razão disso, o juízo singular determinou, em 15/04/2019, o
desmembramento do feito
, prosseguindo os autos no 182-34.2019.8.11.0035 em desfavor de MANOEL (Código 60.316) e a ação penal no 441-29.2019.8.11.0035 contra o corréu ROBERTO (Código 61.280).

Na ação penal em que MANOEL figura como réu, foi realizada, em 13/08/2019, a audiência de instrução, na qual foram ouvidas as testemunhas SÔNIA FERREIRA DE SOUZA, RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA e WESLEY DE JESUS FERREIRA, além do interrogatório do acusado, que
mais uma vez negou o cometimento dos crimes, reafirmando o que disse na fase investigativa
.

Em razão da não localização das vítimas, concedeu-se prazo ao Ministério Público para indicar o novo endereço delas, o que foi atendido em 27/08/2019 [ID. 64798532], sendo determinada a expedição de cartas precatórias para a oitiva de ambos.

HENRIQUE não foi localizado em Cacoal/RO, certificando-se que
“seu paradeiro é desconhecido”
, o mesmo ocorrendo com FABÍOLA, na Comarca de Itabuna/BA.

Em paralelo,
na ação penal contra ROBERTO
, no dia 26/11/2019 foi realizada a audiência de instrução, quando foi ouvida apenas a testemunha SÔNIA, ocasião em que informou que sua filha, FABÍOLA, estaria residindo em Rondonópolis.

Em 09/01/2020, foi certificado nos autos da
ação penal contra MANOEL
que FABÍOLA estava residindo em Rondonópolis, “tendo em vista as informações constantes do termo de audiência dos autos (61280)”.

Em 01/04/2020, ao manifestar-se acerca do pedido de relaxamento da prisão preventiva de MANOEL, o Ministério Público desistiu da oitiva de FABÍOLA e HENRIQUE e pugnou pelo encerramento da instrução processual, com
“abertura do prazo para apresentação de memoriais escritos”
[ID. 64798610, pág. 4].

Em 02/04/2020, a Defensoria Pública, assistindo MANOEL, concordou com a desistência em relação às vítimas.

Após o encerramento da instrução processual nas duas ações penais e apresentação de memoriais em cada uma delas, que tramitaram separadamente,
o juízo singular houve por bem reuni-las e prolatar uma única decisão de pronúncia
, para ambos,
“para evitar decisões conflitantes”
.

Embora as testemunhas ouvidas nas duas ações penais sejam as mesmas – SÔNIA, RODRIGO e WESLEY –, ao pronunciar ambos, a magistrada fundamentou sua decisão nas declarações prestadas em juízo por ROBERTO para incriminar MANOEL,
verbis
:

“No entanto, o corréu Roberto, ao ser ouvido em juízo nos autos de cód. 61280 (refs. 49 e 64), apresentou nova versão, afirmando que Manoel o convidou para ir até a residência das vítimas Fabiola e Henrique, mas que seria apenas para conversar com a ex-namorada, e que não tinham a intenção de cometer os crimes imputados. Aduziu que não estavam armados.

Seguem trechos do depoimento do acusado em Juízo (autos de cód. 61280 — refs. 49 e 64):

01'54" — Os fatos não ocorreram conforme descrito na denuncia. Meu irmão convidou para ir na casa da Fabiola, mas era para conversar.

02'10" — Entramos na casa, mas não tínhamos intenção de matar.

02'17" — O facão e a foice estava na casa do Manoel, estava usando para cortar lenha, porque não tinha botijão de gás.

02‘42" — Não estávamos armados, os policiais pegaram o facao e a foice no canto da parede.

03'25" — Chegando na casa, metemos o pé na porta mesmo, mas não era para matar. Henrique saiu correndo e fui atras, mas logo voltei. Ele realmente caiu no portão.

03'52" — O Manoel também estava desarmado.

04'05" — Corri atras do Henrique só para correr, porque estava bêbado. Não tinha nenhuma intenção.

05'12" — Manoel que chamou, mas pensei que seria apenas para conversar.

06'04" — Acredito que Manoel não se conformou com término do namoro.

Desta feita, extrai—se do conjunto probatório a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra Henrique Junior de Miranda Rocha, imputados a Manoel dos Santos Silva e Roberto dos Santos Silva; e tentativa de homicídio qualificado praticado contra Fabiola Ferreira Lima, imputado aos denunciados Manoel dos Santo Silva e Roberto dos Santos Silva, bem como do crime de ameaça praticado contra Fabiola imputado ao denunciado Manoel dos Santos Silva.

Em que pese o Ministério Público, em seus memoriais, pleitear a pronuncia do acusado Manoel dos Santos Silva pela prática dos crimes que têm por vitima Fabiola, e a pronuncia do acusado Roberto dos Santos Silva somente pelo crime que tem por vítima Henrique, depreende-se do caderno processual, da dinâmica dos fatos apurados até esta fase processual, fortes indícios de que os acusados, no que diz respeito as tentativas de homicídios, agiram com unidade de desígnios e praticaram, ambos, atos de execução, o que indica, portanto, coautoria.

Sendo assim, não havendo elementos suficientes para absolvição sumaria, a questão deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Juri.”

Ocorre que, como visto, toda a instrução probatória da ação penal contra MANOEL foi realizada sem a participação de ROBERTO e vice-versa, no entanto,
ao pronunciar ambos, o juízo singular utilizou-se as provas produzidas em ambas as ações penais
,
sem oportunizar conhecimento prévio delas aos réus
.

Repita-se:
MANOEL não teve oportunidade de se defender das provas produzidas na ação penal código 61280
[movida contra ROBERTO], assim como
ROBERTO não teve conhecimento prévio, tampouco pôde se defender das provas produzidas na ação penal código 60316
[movida contra MANOEL].

Vale ressaltar que,
embora não haja impedimento na utilização da prova emprestada no processo penal, deve ser assegurado às partes envolvidas o exercício do contraditório e da ampla defesa
. Nesse sentido:

[...] a jurisprudência do STJ é assente no sentido da admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde que franqueado o contraditório de forma efetiva. [...] (RHC 141.981/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

[...] No processo penal,
admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas
,
desde que
assegurado o exercício do contraditório
(REsp 1340069/SC, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe
28/08/2017).

[...] Com efeito, esta Corte Superior manifesta entendimento no sentido de que "a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes,
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada
, de maneira que,
assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014). 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 48.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015).

No caso em análise,
é nítida a violação do direito ao contraditório e da ampla defesa
, uma vez que
foram utilizadas, indistintamente, provas das duas ações penais para prolatar uma única decisão de pronúncia, sem que se tenha oportunizado aos acusados o prévio conhecimento delas
.

Em reforço, trago recente julgado desta 1a Câmara Criminal, que, à unanimidade, decidiu:

[...] Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo,
desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa
. [...] (
Apelação n. 0001729-68.2016.8.11.0018, Rel. Des. PAULO DA CUNHA
, julgado em 02/06/2020, publicado no DJE em 02/07/2020).

No mesmo sentido:
Apelação no 0000013-65.2014.8.11.0021, relatado pelo Des. MARCOS MACHADO
[julgado em 28/01/2020, publicado no DJE em 29/01/2020].

E nem se diga que o fato de os dois réus serem representados pela Defensoria Pública autoriza entendimento em sentido contrário, uma vez que a defesa técnica dos acusados foi realizada individualmente, de acordo com as provas produzidas nas ações penais movidas contra cada um deles.

A conclusão que se impõe é que,
apesar de ser possível a utilização de prova emprestada no processo penal, produzida em ação da qual o réu não é parte
,
é obrigatório, para que se assegure o direito ao contraditório e à ampla defesa, que seja dado prévio conhecimento dela à parte, o que não ocorreu no caso concreto
, uma vez que o juízo
a quo
somente decidiu pelo remembramento das ações penais
após o oferecimento de memoriais, ao prolatar a decisão de pronúncia
.

Desse modo,
acolho a primeira preliminar
suscitada e
reconheço a nulidade da sentença de pronúncia, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, e
rejeito a segunda preliminar
, de impossibilidade de utilização de provas produzidas em processo do qual não é parte, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021